Tribunal: TJBA
Processo: 8016930-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016930-34.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): LICIO BASTOS SILVA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU PESQUISA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. ADPF Nº 616/BA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUBMISSÃO DA EMBASA AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO OU SEQUESTRO DIRETO DE RECURSOS FINANCEIROS. IRRELEVÂNCIA DO BAIXO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO PARA AFASTAR O REGIME CONSTITUCIONAL APLICÁVEL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE PAGAMENTOS. PRESERVAÇÃO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA ISONOMIA ENTRE CREDORES. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a constrição direta de ativos financeiros da EMBASA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, ou se a execução deve observar o regime constitucional de precatórios. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 616/BA, reconheceu que a EMBASA, por prestar serviço público essencial em regime não concorrencial e vinculada à execução de políticas públicas, submete-se ao regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. A preferência legal da penhora em dinheiro, prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/80 e no art. 835, I, do CPC, não prevalece sobre o regime constitucional especial de pagamento aplicável ao devedor submetido ao art. 100 da Constituição Federal. O baixo valor do crédito executado não autoriza a relativização do regime de precatórios, sob pena de permitir a satisfação individualizada de créditos fora da ordem constitucional de pagamentos e em prejuízo da isonomia entre credores. A constrição direta de ativos financeiros da EMBASA, além de incompatível com a orientação firmada pelo STF, possui potencial de comprometer a gestão de recursos vinculados à continuidade de serviço público essencial de abastecimento de água e saneamento básico. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016930-34.2026.8.05.0000, em que figura como agravante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A — EMBASA e como agravado MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator Data registrada no sistema